Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em 27% dos rendimentos brutos do alimentante, além da manutenção do alimentando no plano de saúde custeado pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) Análise da existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal do alimentante e (ii) avaliação do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade para a manutenção ou redução do quantum alimentar fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela dispensável para a solução da lide, podendo o juízo indeferi-la, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A capacidade financeira do alimentante deve ser demonstrada por meio documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando tais elementos não contribuírem para o deslinde da controvérsia.
5. O trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade foi devidamente observado na sentença recorrida, considerando as despesas do alimentando e a condição financeira do alimentante, que aufere renda significativa e possui patrimônio imóvel.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que: "(...) Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 4. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante, e o aumento das necessidades da alimentanda, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (0704562-76.2023.8.07.0020, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando a situação financeira do alimentante pode ser comprovada por meios documentais. 2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como a razoabilidade, sendo imprescindível a análise das condições concretas de ambas as partes para o arbitramento do quantum alimentar."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 370; Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07031827520238070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 10/07/2024; TJDFT, APC 0701491-33.2022.8.07.0010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 21/03/2025.